Tribunal: TJDFT
Processo: 0749487-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora que indeferiu requerimentos de produção de provas, ao fundamento de ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e de inexistência de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas admite impugnação imediata por agravo de instrumento, diante da alegada urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indefere pedido de produção de provas não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015, incisos e parágrafo único, do CPC, razão pela qual é irrecorrível de imediato, devendo eventual alegação de cerceamento de defesa ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
4. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520-MT), admite agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame diferido da questão apenas em apelação; entretanto, inexistem elementos concretos que indiquem risco de dano grave ou inutilidade da apreciação futura, não comprovada urgência apta a autorizar o cabimento excepcional do recurso.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 1.015; art. 1.009, § 1o; art. 1.021, § 2o; art. 357, § 1o; art. 932, III; art. 1.026, § 2o. RITJDFT: art. 265, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0744893-92.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 02/03/2026. TJDFT, AIN 0744308-40.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09/12/2025, p. 19/12/2025.